Tribunal: TJES
Processo: 5008447-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008447-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KHARLOS ALBERTO DIAS DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008447-40.2023.8.08.0048

APELANTE
: KHARLOS ALBERTO DIAS DOS SANTOS

APELADO
: NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em decorrência de fraude bancária. 2. O autor, pretendendo obter empréstimo financeiro, acessou link de terceiro e realizou voluntariamente transferência via PIX para conta de pessoa física, acreditando tratar-se de pagamento de taxas de liberação de crédito para prepostos de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário quanto ao dever de segurança das transações e à eficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a configuração da culpa exclusiva da vítima e a falha de segurança sistêmica. 5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros (Súmula nº 479 do STJ) limita-se ao fortuito interno, abrangendo riscos intrínsecos à atividade bancária, o que não ocorre em casos de golpe de engenharia social (phishing). 6. Inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a transferência foi realizada mediante o uso de senha pessoal e intransferível do correntista, em valor compatível com seu histórico de movimentação, não ensejando o bloqueio automático por atipicidade. 7. Configuração de culpa exclusiva do consumidor ao realizar transferências para contas de terceiros estranhos à relação jurídica pretendida, sem a devida cautela na verificação da legitimidade da operação, o que rompe o nexo de causalidade nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 8. A restituição parcial de valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED) em razão da insuficiência de saldo na conta destinatária não caracteriza desídia do banco, refletindo apenas o exaurimento dos ativos pelos fraudadores antes da implementação da medida assecuratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor por meio de PIX, em decorrência de golpe de engenharia social e sem invasão técnica do sistema bancário, configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 1.010, III; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001250-26.2022.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, publicado em 16.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008447-40.2023.8.08.0048

APELANTE
: KHARLOS ALBERTO DIAS DOS SANTOS

APELADO
: NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argui a instituição financeira apelada que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que as razões recursais seriam mera repetição da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

No caso vertente, da análise das razões recursais (ID 19644203), verifica-se que o apelante, embora reitere teses anteriormente expostas, confronta a conclusão sentencial no que tange à configuração da culpa exclusiva da vítima, ao dever de segurança do banco e à eficácia do sistema MED, sendo os argumentos aptos a demonstrar a insurgência contra o conteúdo do julgado.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira em razão de transferência via PIX efetuada pelo autor (ID 19643821), no valor de R$ 450,30, após ser ludibriado por terceiros que se passaram por funcionários da "BV Financeira".

De início, registro que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da Súmula n.º 297 do STJ. Contudo, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, admitindo a exclusão do nexo de causalidade quando demonstrada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II).

No caso concreto, conforme narra a própria petição inicial e a réplica (ID 19644195), o autor buscou na internet um empréstimo e, clicando em
link
de terceiro totalmente alheio à apelada, voluntariamente acessou seu aplicativo bancário, inseriu sua senha pessoal e intransferível, e autorizou a operação via PIX para conta de titularidade de terceiro, acreditando tratar-se de pagamento de "entrada" e "IOF".

Note-se que o valor transferido, de aproximadamente R$ 450,00, analisando os extratos bancários acostados (ID 19643821 e 19643823), não se revela díspar das operações comumente realizadas pelo apelante, o que afasta a identificação de atipicidade imediata pelo sistema de monitoramento de fraudes e reforça a inexistência de falha sistêmica.

Noutro viés, a Súmula n.º 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, refere-se especificamente ao "fortuito interno", ou seja, eventos ligados aos riscos intrínsecos da atividade bancária. O cenário dos autos, todavia, denota que o dano derivou exclusivamente de golpe de engenharia social, onde o cliente, movido por engodo de terceiros estranhos ao quadro do banco réu, entrega seus dados e valores espontaneamente, não havendo que se falar em fortuito interno.

Conforme orientação do STJ no julgamento do REsp n.º 2.046.026/RJ, não há falar em falha na prestação do serviço quando o prejuízo experimentado pelo consumidor decorre de sua própria conduta negligente, ao realizar transferências voluntárias sem confirmar a legitimidade das solicitações. A segurança do sistema PIX não foi burlada tecnicamente; a transação foi processada regularmente com as credenciais do próprio correntista. Veja-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR . DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO . 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira .3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas . Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art . 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano . No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente .Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador, o que se confirma pelas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos . 2. Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o link para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência. 3. Ressalta-se, in casu, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário . Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001250-26.2022.8.08 .0062, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p.16/06/2024)

Quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), a restituição de apenas R$ 0,38 (ID 19643825) ocorreu em razão da inexistência de saldo remanescente na conta destinatária, fato que não pode ser imputado como desídia ao banco, mas sim como agilidade dos criminosos no esvaziamento da conta receptora.

Assim, configurada a culpa exclusiva da vítima, resta rompido o nexo de causalidade, não havendo dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.